Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727554-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDER ROGERIO GUIMARAES AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RANDER ROGÉRIO GUIMARÃES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0716542-59.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que os ora agravados removessem conteúdo das mídias sociais por eles veiculadas. Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os documentos de ID 13835439 e ss colacionados pela segunda agravada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 15:12:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador